Tribunal: STF
Processo: Rcl 95058
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, ajuizada por Telma Ferreira Rodrigues, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Processo 0030939-62.2024.8.05.0080), que teria, supostamente, aplicado equivocadamente a tese firmada no julgamento do Tema 800-RG, ARE 835.833, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“O que se verifica, no caso concreto, é situação processualmente excepcional em que a Turma de Admissibilidade dos Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais do Estado da Bahia promoveu aplicação automática, abstrata e descontextualizada do Tema 800/STF, sem realizar o necessário juízo de aderência entre a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal e as questões constitucionais autônomas efetivamente deduzidas no Recurso Extraordinário interposto pela reclamante.
O Tema 800/STF não estabeleceu hipótese de inadmissibilidade automática de recursos extraordinários oriundos dos Juizados Especiais, tampouco autorizou os tribunais de origem a afastarem, de forma genérica e abstrata, o acesso à instância extraordinária em controvérsias que suscitem questão constitucional autônoma e diretamente fundada na Constituição Federal.
Ao contrário, o precedente vinculante assentou presunção relativa de ausência de repercussão geral em causas submetidas ao rito da Lei nº 9.099/95, admitindo hipóteses excepcionais em que a controvérsia apresente densidade constitucional suficiente para justificar a atuação do Supremo Tribunal Federal.
(...)
A demanda originária tramita sob o nº 0030939- 62.2024.8.05.0080 e envolve controvérsia instaurada em face do Banco Santander Brasil S.A., em razão de contrato de empréstimo consignado declarado nulo por fraude, com descontos incidentes sobre benefício previdenciário da Reclamante, pessoa idosa e consumidora hipervulnerável. No curso do processo, EMBORA RECONHECIDA A NULIDADE CONTRATUAL, FORAM AFASTADOS OS EFEITOS REPARATÓRIOS PLEITEADOS, ESPECIALMENTE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS E A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, circunstância que motivou a interposição dos recursos cabíveis pela parte autora.
Diante do acórdão proferido no âmbito dos Juizados Especiais, a Reclamante interpôs Recurso Extraordinário, sustentando ofensa direta aos arts. 5º, XXXV, XXXII, LIV e LV, 170, V, e 230 da Constituição Federal. 
A tese constitucional apresentada não se limitava à rediscussão de matéria infraconstitucional, mas apontava violação à tutela jurisdicional efetiva, à proteção constitucional do consumidor, ao devido processo legal, ao contraditório substancial, à ampla defesa e à especial proteção conferida à pessoa idosa.
(...)
Uma coisa é reputar insuficiente fundamentação efetivamente apresentada, outra é tratar como inexistente requisito formal expressamente constante da peça recursal. 
No caso concreto, a decisão reclamada não realizou exame concreto do conteúdo desenvolvido pela recorrente, limitando-se à reprodução padronizada de fundamentos abstratos relacionados à sistemática da repercussão geral e ao Tema 800/STF, sem efetiva análise das razões constitucionais deduzidas no apelo extremo”. 

Ao final, requer “o julgamento integralmente procedente da presente Reclamação Constitucional, para: 1) cassar a decisão reclamada; 2) reconhecer a inadequada aplicação do Tema 800/STF ao caso concreto; 3) determinar a realização de novo exame de admissibilidade do Recurso Extraordinário, mediante apreciação concreta e individualizada das teses constitucionais deduzidas pela reclamante”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”
 
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 

Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 
Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 
No particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a Reclamação é inadmissível, uma vez que inexiste usurpação de competência desta CORTE ou, ainda, teratologia no ato reclamado a justificar o conhecimento da Reclamação.
No caso concreto, o Tribunal de Justiça negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Interposto Agravo Interno, foi-lhe negado provimento, nos termos da seguinte ementa: 

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CPC. TEMA 800/STF. PRESUNÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO DE ORDEM SOBRE SUSTENTAÇÃO ORAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
É correta a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário quando a matéria se amolda ao Tema 800 do STF, que pressupõe a ausência de repercussão geral em causas processadas sob o rito da Lei nº 9.099/95, salvo excepcional demonstração de prequestionamento direto.
Segundo a jurisprudência consolidada do STF (Rcl 23.579/SP), o único recurso cabível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem é o Agravo Interno (art. 1.030, § 2º, CPC), sendo inaplicável o Agravo do art. 1.042 do CPC.
Inexistência de direito à sustentação oral em sede de Agravo Interno que versa exclusivamente sobre admissibilidade recursal, conforme entendimento firmado pelo STJ (AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp nº 2.026.533/SP). 
Agravo Interno improvido”. (eDOC. 5, fl. 48)

Como se observa, o Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 800”.
Analisando o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 800, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL: 

“A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800.

Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente